Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta à simples afirmação na própria petição de que não possui condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

2 Observa-se, contudo, que a afirmação supra, implica em presunção relativa, a qual pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário ou ainda ser contestada pela parte contrária nos termos dos artigos 4o, § 1o e 7o, do diploma legal, in comento (Lei 1.060/50).

3 No caso dos autos, a MM. Juíza a quo indeferiu a gratuidade de justiça sob o argumento de ausência de comprovação dos requisitos legais, pelo apelante, de sua real situação econômico-financeira

4 De fato, os documentos acostados aos autos, referente a extratos de conta corrente, atestados médicos e ofício expedido pelo Juízo da 2a Vara de Família de Taguatinga – DF, não refletem, de forma inconteste, a evidente incapacidade financeira da recorrente, principalmente pelo fato de possuir formação em curso superior, se qualificando como advogada.

5 Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.